Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CABIMENTO. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Distrital em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o ressarcimento dos valores vertidos à Previdência Social, como desconto previdenciário sobre a Gratificação de Atividade de Risco - GAR. Em suas razões, sustenta a ausência de interesse processual e a necessidade de suspensão do processo ante a questão prejudicial (Tema 163). Argui ainda prejudicial de prescrição no que se refere à parcela de julho e agosto de 2018. Afirma que a GAR não se amolda a quaisquer hipóteses de exclusão do Art. 62 da Lei 769/2008, sendo lícito o desconto referente à contribuição previdenciária. Insurge-se ainda quanto ao critério de correção monetária adotado pela sentença. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A existência de processo no âmbito do Tribunal de Contas do DF cuja discussão envolve a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminares rejeitadas.
IV. Não há que se falar ainda prescrição. No que se refere ao mês de julho de 2018, a própria sentença recorrida já fez o decote do valor da condenação. Quanto ao mês de agosto de 2018, cumpre observar que se trata apenas do mês de referência do salário, o qual é recebido pelo servidor no 5o dia útil do mês seguinte. Assim, a contribuição foi efetivamente descontada apenas em meados do mês de setembro de 2018. Considerando que o protesto foi ajuizado em 30/08/2018, não está consumada a prescrição quinquenal no caso. Prejudicial rejeitada.
V. O art. 6o, V, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, estabelece a Gratificação de Atividade de Risco - GAR, no percentual de 50%. Por se tratar de verba de caráter propter laborem é vedada a incorporação nos proventos de aposentadoria.
VI. Com efeito, a Contribuição Social do servidor público para o custeio do regime próprio de Previdência deve abarcar somente os valores que servirão de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
VII. No caso em tela, como a GAR possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Não há ainda qualquer relação entre os valores vertidos pelo servidor e aqueles eventualmente pagos pela Administração aos servidores já aposentados
VIII. Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
IX. Conforme já decidido pelo STF, “As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes.” (RE 556664, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-10 PP-01886). Isso porque, em se tratando de repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
X. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para estabelecer a SELIC como fator de atualização do valor da condenação, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
XI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.